Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-35.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006601-35.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa - GDATA]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIDE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 875.290.841-00 (RECORRENTE), PATRICIA BARBOSA - CPF: 022.875.461-54 (ADVOGADO), MICHELLE SATIE HASHIMOTO - CPF: 056.948.161-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (RECORRIDO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), IVANI FAZOLIN DA SILVA - CPF: 003.001.231-75 (RECORRIDO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006601-35.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública De Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Lucineide de Almeida Dias

Recorrido(s):

Município de Alta Floresta

Sandra Correa de Mello

Ivani Fazolin da Silva e

Flavia Alves de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ACUSAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AFASTAMENTO PREVENTIVO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO AO CARGO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente caso se trata de Ação Indenizatória em que a parte Autora postula pela indenização por dano moral, em razão de ter sido instaurado Processo Administrativo Disciplinas n. 002/2021, onde foi acusada de ter cometido o crime importunação sexual, no ambiente de trabalho. Afirma que o PAD foi arquivado, ante a ausência de provas, no entanto a situação lhe acarretou danos e transtornos, tendo em vista que ficou afastada compulsoriamente do seu cargo de Auxiliar de Enfermagem por mais de 330 dias.

2. Em que pese às alegações tecidas, a instauração do procedimento administrativo disciplinas, com a posterior absolvição da servidora, não gera dano moral, pois é dever dos entes públicos apurarem possíveis irregularidades praticadas pelo servidor ocupante de cargo público.

3. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO APÓS DECISÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Constitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito a instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade.

2. A reintegração de servidor público demitido após decisão judicial não configura, por si só, ato ilícito indenizável.

(TJ-MG - AC: 00135819120178130182, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPOSTA INVASÃO DA REDE DE COMPUTADORES. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFASTAMENTO PREVENTIVO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.

O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedras Altas (Lei Municipal 161/2002) estabelece que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediatamente, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, sendo facultado ao sujeito competente determinar a suspensão preventiva do servidor por tempo determinado, sem qualquer prejuízo à sua remuneração.

Instauração de PAD em decorrência de invasão da rede de computadores da prefeitura do município de Pedras Altas, que teve como origem a máquina em que o servidor havia acessado.

O PAD transcorreu conforme a legislação vigente, bem como de acordo com os princípios de regem a Administração Pública.

A instauração do procedimento com a posterior absolvição do servidor não gera dano moral, pois é dever dos entes públicos apurarem possíveis irregularidades na atuação de seus servidores.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil. Pedido indenizatório improcedente. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70054081526, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 29/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70054081526 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 29/08/2013, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2013)

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida a qual utilizo para julgar o presente recurso: “
No caso sub examine promoveu-se a análise percuciente do processo administrativo disciplinar n.º 002/2021 juntado sob id. 96291245, exsurgindo indene de dúvidas que a comissão processante observou os princípios do contraditório e da ampla defesa; que a autora foi devidamente cientificada de todas as etapas procedimentais, principalmente para apresentação de resposta, participação da fase instrutória e produção de provas; e que lhe foi franqueado amplo acesso ao PAD. Ademais, tendo em vista a gravidade dos fatos noticiados, o administrador público não poderia se abster de proceder à investigação em face da autora, não havendo que se falar em abuso de autoridade ou ausência de justa causa para a apuração dos fatos, incidindo o dever legal imposto no artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990. Nesse diapasão,
verifica-se que o processo administrativo disciplinar n.º 002/2021 tramitou regularmente, com observância do princípio do devido processo legal e de seus corolários do contraditório e da ampla defesa, bem como proporcionou à servidora investigada a realização de todas as provas pretendidas, o acesso às informações e documentos de interesse e o pleno exercício de sua defesa. Ao final de toda a investigação e apuração das notícias que poderiam indicar a ocorrência da infração disciplinar, concluiu-se pelo arquivamento do procedimento. Do cotejo de todos os documentos e provas que instruem o PAD e das provas documentais e orais produzidas no bojo desta ação ordinária, não se dessume qualquer violação aos direitos da autora perpetrado durante o PAD, tampouco o indigitado prejuízo decorrente da investigação à qual foi submetida.
Assim, a única conclusão possível advinda do conjunto probatório produzido nos autos é que, relatado o ato aparentemente irregular em tese praticado pela autora e repassadas as informações às autoridades incumbidas do exercício do poder disciplinar, impinge a instauração da devida investigação, ex vi da disposição cogente entabulada no artigo 143 da Lei n.º 8.112/1990. Ante todo o exposto,
o exame acurado dos elementos de prova constantes dos autos não demonstra a existência de nenhum vício de arbitrariedade, de ilegalidade ou de dissonância com a finalidade pública na instauração do processo administrativo disciplinar. Eventuais dissabores, frustrações ou preocupações são ínsitos à vida profissional e cotidiana, afigurando-se de somenos importância em relação ao abalo de monta ensejador do dever de indenizar.
Destarte, inexistindo comprovação do abuso de autoridade, humilhação e violação à dignidade da autora configuradores do dano moral – que não se presume -, e do liame causal deste com o ato/fato comissivo do agente público no bojo do processo disciplinar, não se reconhece a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública
”.

5. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023